Tribunal: TJBA
Processo: 0057928-13.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0057928-13.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: YARA XAVIER PINTO RODRIGUES DA COSTA

Advogado(s)
:
GLAUCO HUMBERTO BORK

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO E PLANO COLLOR I. PRESCRIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS E DE MORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Rejeição da preliminar de prescrição, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.107.201/DF, que fixou o prazo vintenário para ações individuais de cobrança de diferenças de expurgos inflacionários em caderneta de poupança.

2. Rejeitada também a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo das ações que visam ao recebimento de diferenças de correção monetária, conforme entendimento do STJ (AgRg no Ag 1.238.378/SP e AgRg no AREsp 477.419/DF).

3. A aplicação do índice de 42,72% referente ao Plano Verão (janeiro/1989) e demais índices estabelecidos para os Planos Econômicos, nos termos do decidido nos recursos repetitivos (REsp 1.107.201/DF e REsp 1.392.245/DF – Tema 887).

4. O termo inicial dos juros moratórios deve ser fixado na citação do réu na ação de conhecimento, conforme pacificado pelo STJ (Tema 685 e Tema 887 dos recursos repetitivos).

5. Devida a incidência dos juros remuneratórios à razão de 0,5% ao mês até o encerramento da conta bancária, nos moldes da orientação do STJ (REsp 1.392.245/DF).

6. Aplicação do princípio da causalidade para fixação dos honorários advocatícios, em razão da resistência injustificada da instituição financeira que deu causa à propositura da demanda.

7. Majoração dos honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 0057928-13.2008.8.05.0001
, no qual figuram como partes as acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII